Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 15496259) apresentado pelas recorrentes da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 15492223). Em suma, alegam as agravantes que o despacho recorrido possui conteúdo decisório e que o não conhecimento de seu recurso afronta a regra da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, malgrado o esforço envidado pelas agravantes, não há, nas razões apresentadas, qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento anteriormente esposado de que o despacho que apenas acolhe o pedido de dilação de prazo não possui conteúdo decisório. Dessa forma, a manutenção da decisão de ID 15492223, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração (15496259) e mantenho a decisão de ID 15492223. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora